Tribunal: TJSP
Processo: 2105284-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Indeferimento – Inexistência das hipóteses autorizadoras da intervenção de terceiro (art. 125 do CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105284-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada FERNANDA ACACIA NOVAES DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105284-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.645 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105284-65.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Fernanda Acacia Novaes do Nascimento.
Juíza: Paula Regina Schempf Cattan.
Voto 24.645
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CUMULADA COM
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA DENUNCIAÇÃO DA
LIDE Indeferimento Inexistência das hipóteses
autorizadoras da intervenção de terceiro (art. 125 do
CPC) Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de indenização por danos
morais cumulada com inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada
movida pela agravada à agravante, indeferiu denunciação da lide, pois não
verificada quaisquer das hipóteses do art. 125 do CPC e, por se tratar a ação
de relação de consumo, não se admite a intervenção de terceiros nos termos
do art. 88 do Código do Consumidor (fl. 176).
Afirma-se que, em contestação, apresentou inúmeras provas que
o contrato foi formalizado, com o apontamento do beneficiário da operação,
que deve imediatamente ser chamado ao processo. Assevera admissível a
denunciação da lide nos termos do art. 125 do CPC, não tendo sido observado
pelo Juízo de origem o contrato e o beneficiário da operação. Demais disso,
requer a aplicação dos artigos 114, 338 e 339, § 2o, do CPC. Pede efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105284-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.645 - (kn)
3
suspensivo que indeferi (fls. 186/187).
Veio resposta (fls. 190/196).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas aos
autos de origem.
Recurso infundado. Trata-se de ação de indenização por danos
morais cumulada com inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada
movida pela agravada, em que se alega, em síntese, que foi inscrita no
cadastro de inadimplentes por supostos contratos descritos na inicial (fls.
01/14).
Em
contestação
(fls.
56/70),
a
agravante
requereu,
preliminarmente, a denunciação da lide a pessoas destinatárias dos valores
das supostas transações fraudulentas impugnadas pela autora, indeferido (fl.
166) do que correto.
Isso porque, ao contrário do que afirma a agravante, ausentes os
requisitos autorizadores da referida intervenção de terceiro (art. 125, do
CPC). Afinal, a hipótese do artigo 125, II, restringe-se às ações de garantia,
isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105284-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.645 - (kn)
4
caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se
introduzir fundamento novo, estranho à lide principal, como no caso.
Nesse sentido mutatis mutandis:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO Denunciação da lide requerida
pelo Banco-réu ao suposto beneficiário da fraude bancária alegada,
que recebeu, em sua conta corrente, o valor que foi retirado da
conta corrente da autora-agravada Hipótese que não se enquadra
nas previsões do art. 125 do CPC/2015 Ampliação subjetiva do
polo passivo indeferida A denunciação da lide só deve ser
admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou
do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante
resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não
constante da ação originária
Decisão mantida
Recurso
desprovido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2073552-03.2019.8.26.0000. Relator: Álvaro Torres Júnior. 20a
Câmara de Direito Privado. 12/08/2019.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de obrigação jurídica de pagamento em dinheiro e de
condenação a indenizar por danos materiais e morais Pretensão do
réu à denunciação da lide aos correntistas que foram beneficiados
pela transferência de dinheiro da conta bancária do autor Hipótese
que implicaria a introdução de fundamento novo, a que não é
obrigada a se sujeitar a autora da ação principal Discussão que no
caso é limitada à obrigação autônoma da depositária pela falta de
zelo e conservação dos bens que lhe foram confiados

Denunciação da lide que no caso iria apenas garantir o direito de
regresso da denunciante aos prováveis autores do delito, o que pode
dar-se por ação autônoma Denegação em primeiro grau Acerto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105284-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.645 - (kn)
5
RECURSO
DENEGADO.
(TJSP.
Agravo
de Instrumento
2053870-62.2019.8.26.0000. Relator: Sebastião Flávio. 23a Câmara
de Direito Privado. 02/05/2019).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso